Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. ARMAZENAMENTO, AVIAMENTO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS À BASE DE SARMS (MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES ANDROGÊNICOS). AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO. LEGALIDADE. ATO ILEGAL OU ABUSO DE AUTORIDADE INEXISTENTES. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.

1.2. No caso, a discussão trazida à exame do Judiciário pela impetrante cinge-se a estabelecer a ilegalidade da exigência de comprovação, pela Anvisa, de eficácia e segurança das substâncias constatadas e apreendidas, em relação às farmácias de manipulação.

1.3. A solução da controvérsia prescinde de dilação probatória e os documentos necessários ao exame da lide já se encontram acostados aos autos, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.

2. As farmácias de manipulação se submetem aos órgãos de fiscalização dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos regramentos da Anvisa.

2.1. Tratando-se de armazenamento, aviamento e manipulação de fórmulas à base de substâncias cuja segurança e eficácia não foram certificadas pela Agência Reguladora em questão, e havendo determinação para que sejam apreendidos tais insumos, correta a atuação do agente fiscalizador.

3. Inexistindo ato ilegal ou abuso de autoridade, deve ser denegada a segurança.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.